Tribunal: TJMT
Processo: 1027362-19.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027362-19.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOEL ROBERTO DA COSTA JUNIOR - CPF: 594.192.531-04 (APELANTE), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), SIMETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.466.976/0001-33 (APELADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL INCAPAZ DE COMPROVAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA – ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO DESPROVIDO.

“Nos termos do art. 320 do Código Civil, “A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante”, sendo admitida a prova testemunhal para comprová-la, apenas quando houver começo de prova por escrito, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse contexto, não se cogita de cerceamento de defesa, tendo em vista que a produção de prova pleiteada não seria capaz de comprovar, por si só, o direito alegado. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJPR - 15a C.Cível - 0010795-92.2018.8.16.0170 - Toledo - Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - J. 07.12.2020)

“Ao embargante incumbe comprovar a alegada quitação da dívida estampada no título que embasa a execução ou do cumprimento da obrigação constante do termo de acordo, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese.”
(TJ-MT 00035831820178110033 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1027362-19.2021.8.11.0041

APELANTE: JOEL ROBERTO DA COSTA JUNIOR

APELADO: SIMETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
JOEL ROBERTO DA COSTA JUNIOR
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente o pedido em embargos à execução por eles opostos em face de
SIMETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e o condenou ao pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.

Sustenta, em síntese, pela ocorrência de cerceamento de defesa, diante do indeferimento do pedido de produção de prova. Quanto ao mérito sustenta pela necessidade de extinção da via executiva diante do adimplemento total.

Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.

O apelante se manifestou sobre a eventual possibilidade de não conhecimento do recurso diante da ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, ressalto que não há o que se falar em não conhecimento do recurso diante da ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto pretende o apelante a reforma da sentença que julgou improcedente a ação.

Da mesma forma, não há o que se falar em cerceamento de defesa diante da impossibilidade de produção de prova oral.

Como se sabe,
“o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, quando constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento.”
( AgRg no AREsp 177.142/SP
, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 20/08/2014).

No caso dos autos, correta a conduta da magistrada, visto que a parte embargante não demonstrou a pertinência da prova testemunhal pleiteada, que, por si só, não se prestaria a comprovar a quitação da obrigação que deu origem ao título.

No presente caso, não há qualquer indício mínimo de que a dívida tenha sido quitada, de modo que a prova testemunhal, por si só, não seria capaz de justificar a improcedência do pedido inicial.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. CHEQUE PRESCRITO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS. PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL INCAPAZ DE COMPROVAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA. Nos termos do art. 320 do Código Civil, “A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante”, sendo admitida a prova testemunhal para comprová-la, apenas quando houver começo de prova por escrito, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse contexto, não se cogita de cerceamento de defesa, tendo em vista que a produção de prova pleiteada não seria capaz de comprovar, por si só, o direito alegado. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 15a C.Cível - 0010795-92.2018.8.16.0170 - Toledo - Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - J. 07.12.2020)
(TJ-PR - APL: 00107959220188160170 PR 0010795-92.2018.8.16.0170 (Acórdão), Relator: Desembargador Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 07/12/2020, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/12/2020)

Assim, afasto a preliminar de cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso para lhe negar provimento.

Isso porque, é do embargante o ônus da prova do pagamento da dívida executada ou do cumprimento da obrigação constante do termo de acordo, o que não ocorreu na hipótese.

A propósito:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – QUITAÇÃO DOS DÉBITOS – CONTRATO DE AGENCIAMENTO - ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE – ART. 373, I, CPC – DEMONSTRAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. [...].
(TJMT - RAC 0004385-77.2012.8.11.0037, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – CONEXÃO COM AÇÃO MONITÓRIA – INEXISTÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 55 DO CPC - ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR QUE TEM INTERESSE NA EXTINÇÃO DO DÉBITO – ÔNUS DO ART. 373, I DO CPC - RECIBO QUE NÃO COMPROVA O PAGAMENTO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 320 DO CC – INCIDÊNCIA DO CDC - MATÉRIA NÃO AVENTADA NO JUÍZO “A QUO” - INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...]. Cabe ao autor a prova de fato constitutivo do seu direito (art. 373, I do CPC). [...].
(TJMT - Ap 151155/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 06/08/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO CHEQUE - RECURSO ESPECIAL – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO – ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE – ART. 333, II, CPC/73 - COMPROVANTES DE DEPÓSITOS NÃO ATENDEM OS REQUISITOS DO ARTIGO 20 DO CC – QUEM PAGA MAL PAGA DUAS VEZES – RECURSO DESPROVIDO. [...]. “DIREITO CAMBIÁRIO E PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL. TESE SUFRAGADA EM RECURSO REPETITIVO. RESP 1.423.464/SC. [...]. O ônus da prova compete ao embargante, ora apelante, quanto a existência de acordo, o efetivo pagamento em relação ao cheque, pois só a proximidade das datas não é suficiente para comprovar se tratar da mesma relação entabulada. Não comprovou que houve acordo entre as partes, não há documento demonstrando a tratativa ou mesmo que se refere a pagamento do cheque emitido em posse da apelada. Para que se possa pleitear a dedução de pagamento parcial de dívida, é necessário que se comprove, com elementos concretos, que a alegada quitação se refira ao débito em execução, observado o disposto no art. 320, CC
. (TJMT - Ap 79642/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018).

Tal prova poderia ser feita da mera juntada do comprovante do pagamento, o que não ocorreu, não sendo o caso, repita-se, de produção de prova testemunhal para tanto.

A propósito, bem sopesou a douta magistrada de 1o grau:

“O título em execução é um Termo de Confissão de Dívida firmado em 16/07/2019, pelo qual o embargante confessou ser devedor da quantia de R$ 32.360,00 a ser pago em 02 parcelas mensais de R$16.180,00, com vencimento em 15/09 e 15/10/2019, respectivamente.

É inquestionável que o embargante recebeu as chaves do imóvel em 08/06/2018, conforme termo de recebimento de imóvel assinado.

Portanto, estava na posse do imóvel há mais de um ano quando firmou o termo de confissão de dívida, não se acolhendo as alegações de que nada deve, que a embargada incorreu em mora com a entrega, etc..

Note-se que o embargante não adimpliu com os pagamentos do contrato original e em junho de 2018, pouco antes de receber o imóvel, firmou um Termo de Confissão de Dívida, que também não quitou nas respectivas datas de vencimento, apesar de estar na posse do imóvel.

A embargada comprovou que as obras do empreendimento foram concluídas dentro do prazo contratual, em fevereiro de 2017, já que o prazo previsto no contrato era até 30/07/2017 com tolerância de prorrogação de mais seis meses, conforme instrumento de compromisso de compra e venda juntado na ação executiva, e embora o HABITE-SE somente tenha sido expedido em abril de 2018, o embargante reconheceu a dívida em junho de 2018.

Ressalta-se que conforme a cláusula oitava do contrato, a entrega das chaves somente ocorreria se estivesse em dia com as obrigações assumidas e pagas as parcelas vencidas.

Justamente por isso o embargante firmou uma Confissão de Dívida em 04/06/2018, vindo a receber as chaves em 08/06/2018.

Como não honrou as obrigações assumidas em referida confissão de dívida, novamente repactuou, em 16/07/2019, assumindo o débito de R$ 32.360,00 a ser pago em 02 parcelas de R$16.180,00 as quais não adimpliu.

As parcelas não pagas foram corrigidas pelo índice pactuado no Termo de Confissão e Renegociação de Dívida, IGPM e acrescida s de juros de mora de 1% ao mês.

Diante disso, a embargada demonstrou a regularidade do cálculo de acordo com o pactuado.

Não há que se falar em iliquidez e inexigibilidade, pois o título em execução contém valor líquido e certo e data de vencimento das parcelas.

Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos.”

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atribuído a causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024